Tribunal: TJDFT
Processo: 0706908-69.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES DE APELO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CONDUTA SOCIAL REPROVÁVEL E QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. BIS IN IDEM. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA OU QUALIFICADA. FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A apresentação extemporânea das razões recursais constitui mera irregularidade, não impedindo o conhecimento do apelo interposto dentro do prazo legal.

2. Não ocorre nulidade posterior à pronúncia, tampouco ofensa ao princípio da correlação, se a conduta criminosa imputada ao denunciado guarda perfeita correspondência àquela reconhecida pelo decreto condenatório.

3. A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que os jurados desprezam completamente o conjunto probatório, julgando de forma dissociada da realidade, o que não ocorre quando acatam uma das versões apresentadas em plenário, e com supedâneo nos elementos probatórios condenam o réu nos termos da pronúncia.

4. Se a ocorrência da tentativa de homicídio em cenário de guerras de gangue foi utilizada para configurar a qualificadora do motivo torpe, não pode igualmente servir para recrudescer a pena-base no tocante à conduta social do agente.

5. Cometidos três crimes de homicídio na forma tentada, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução, sendo desfavorável ao réu uma circunstância judicial, correta a aplicação do acréscimo pela regra da continuidade delitiva específica no patamar de 1/4 (um quarto) (art. 71, parágrafo único, CP).

6. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido. Apelo do réu conhecido e parcialmente provido.